Tribunal: TJSP
Processo: 2164089-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência em caráter antecedente (art. 300 do Código de Processo Civil) – Pretensão do agravante, ex-servidor público do Município de Aparecida/SP, à concessão de tutela de urgência em caráter antecedente visando sua reintegração no cargo de "agente comunitário", afastando-se, ainda liminarmente, os efeitos do ato que determinou sua exoneração em procedimento

Ementa:
Agravo de Instrumento – Tutela de urgência em caráter antecedente (art. 300 do Código de Processo Civil) – Pretensão do agravante, ex-servidor público do Município de Aparecida/SP, à concessão de tutela de urgência em caráter antecedente visando sua reintegração no cargo de "agente comunitário", afastando-se, ainda liminarmente, os efeitos do ato que determinou sua exoneração em procedimento administrativo após recomendação do Tribunal de Contas do Estado – Caráter satisfativo – Inviabilidade, nos termos do art. 1.o, § 3.o, da Lei n.o 8.437/92 c.c. art. 1.059 do Código de Processo Civil – Ausente, ademais, o requisito do fumus boni iuris, não se concede a medida liminar – Decisão mantida – Recurso desprovido.